Tribunal: CARF
Processo: 19515.722165/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Prevê a Súmula CARF no 77 que a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. O procedimento de exclusão da pessoa jurídica no SIMPLES tem rito próprio definido na legislação. A previsão normativa de contestação ao Ato Declaratório Executivo (ADE) que oficializa a exclusão garante ao sujeito passivo o contraditório e a ampla defesa. Formalizada a exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES, correto o lançamento de ofício para cobrança dos tributos que passam a ser devidos. O julgamento simultâneo da contestação à exclusão e do inconformismo quanto à exigência do crédito tributário, preserva as garantias legais e processuais do sujeito passivo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECEITAS TRANSITADAS EM CONTA CORRENTE SE A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA PREVISTA NO § 1o DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96
A multa qualificada havia sido afastada pelo julgador da DRJ; não há mais que se falar em multa de 150%
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 108 que determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722165/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.945 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
KÁTIA REGINA DOS SANTOS LIMA PANIFICADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Prevê a Súmula CARF no 77 que a possibilidade de discussão administrativa
do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. O
procedimento de exclusão da pessoa jurídica no SIMPLES tem rito próprio
definido na legislação. A previsão normativa de contestação ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) que oficializa a exclusão garante ao sujeito
passivo o contraditório e a ampla defesa. Formalizada a exclusão da pessoa
jurídica do SIMPLES, correto o lançamento de ofício para cobrança dos
tributos que passam a ser devidos. O julgamento simultâneo da contestação à
exclusão e do inconformismo quanto à exigência do crédito tributário, preserva
as garantias legais e processuais do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECEITAS TRANSITADAS EM CONTA CORRENTE SE A DEVIDA
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Para que seja afastada a presunção legal de omissão
de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do
depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação
que lhe deu suporte.
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA PREVISTA NO § 1o
DO ART. 44 DA LEI No 9.430/96
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722165/2012-14
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

A multa qualificada havia sido afastada pelo julgador da DRJ; não há mais que
se falar em multa de 150%
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 108 que determina que incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário
.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
Após solicitação de documentos via emissão de diversos termos de verificação
fiscal, o auditor, primeiramente, excluiu a empresa Katia Panificadora do SIMPLES a partir de
2007 (e-fls. 238)1:

1 Essa discussão é feita em outro processo fiscal, mencionado na sequencia do relatório.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

No presente auto, em 31/10/2012, foi lançado IR, CSLL, PIS e COFINS, no total
de R$ 763.531,67, com aplicação de multa de 150% em razão de depósitos de origem não
comprovada.

Na Impugnação (e-fls 331), a empresa contesta os débitos de 2006, os quais diz
ter impugnado em outro processo (19515.004154/2010-89), assim como a exclusão do
SIMPLES. Essas defesa no outro processo foi julgada improcedente, razão pela qual a
Recorrente interpôs recurso voluntário, pendente de decisão.
Em set/2012, tomou ciência do auto de infração referente ao ano de 2007, que
versa sobre a exclusão do SIMPLES desde jan/2007, a qual, não contestada, gerou o
arbitramento do lucro. No entanto a empresa entende que o ato de exclusão do SIMPLES pende
de julgamento.
No mais, alega ser pequena padaria que tentou se firmar no mercado, mas, não
tendo obtido êxito, fechou as portas e está no aguardo de encerrar as pendências tributárias para
encerrar de vez as atividades perante a JUCESP e demais órgãos.
Sobre a empresa, é importante destacar, ainda, que vonsta do seu recurso a
explicação para a atividade de venda de tíquete:

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

Alega, ainda que seus produtos eram vendidos com margem mínima de lucro –
centavos, apenas – sendo que a venda de tíquetes aumentava o seu faturamento. E que seria
absurda a cobrança de mais de R$ 700 mil reais a título de tributos e de multa de 150%, que
considera inapropriada pela ausência de fraude.
Aduz, assim: (a) ausência do devido processo legal, pela pendência de julgamento
do processo de exclusão do SIMPLES; (b) inexistência de incidência tributária, pois os valores
que ingressam seu patrimônio não são “receita” da empresa; (c) indevida produção de receita
com base nos depósitos bancários; (d) inconstitucionalidade e ilegalidade da multa imposta –
inexistência de fraude; (e) inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de oficio; (f) ofensa
ao princípio da estrita legalidade e impossibilidade de utilização da taxa SELIC como juros de
mora em matéria tributária.
De acordo com a DRJ (e-fls. 463), a base de cálculo das incidências foi a receita
bruta resultante do somatório de: R$ 2.609.776,61 decorrentes de reembolsos repassados por
empresas de tíquetes, cfe. extratos bancários; R$ 1.608.619,68 correspondentes a créditos
bancários distintos dos anteriores, para os quais, intimada, a pessoa jurídica restou omissa. Para
as receitas de reembolsos foi aplicada a penalidade de 150%, sob fundamento de que o
contribuinte, em tese, teria praticado sonegação e fraude; para a receita presumidamente omitida,
R$ 1.608.619,68, a penalidade foi restrita a 75%.

A Delegacia rebate cada item alegado pela Recorrente:
(a) primeiro, expõe a Sumula 77 do CARF, que diz que “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão
do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.” Portanto, corrobora o lançamento ora efetuado
a despeito de existir pendência de decisão na discussão de exclusão do
SIMPLES;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

b) Para o ano calendário a impugnante teve seu resultado arbitrado,
exatamente por não apresentação de quaisquer livros/documentos relativos à
sua opção tributária, quer sob o SIMPLES, da qual excluída por excesso de
receitas a partir de 01/01/2007, quer sob lucro presumido, opção exercida a
partir de 01/07/2007;
(c) A prova da natureza de recursos pertencerem a terceiros, seria da
Recorrente, conforme preconizado pelo art. 333 do Código de Processo Civil2.
Ao contrário do alegado, “a incidência sob presunção, antes reportada,
prescinde da correlação com gastos ou aumento patrimonial do contribuinte.
Quanto ao encargo probatório, em se tratando de presunção iuris tantum,
evidentemente o titular da conta bancária é o principal interessado na origem
de seus créditos. Daí, a inversão do ônus da prova. Insustentável, pois, a
alegação de sua impossibilidade de lhes comprovar as origens.” (e-fls. 467)
(d) Quanto a penalidade, esclarece que não cabe à autoridade administrativa
versar sobre constitucionalidade de normas, mas reconhece a aplicação da
multa de 75% no lugar da de 150%;
(e) reforça incidência dos juros sobre a multa como prevê a Sumula 4 do
CARF e a decisão do STF no RE 582.461;

No Recurso Voluntário (e-fls. 506), a empresa arguiu exatamente
os mesmos aspectos suscitados na Impugnação.

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos legais, por isso, dele conheço.
O caso é de cobrança de tributos devidos sobre receita não declarada advinda da
análise de movimentações bancárias não declaradas. Mais especificamente, tomando emprestado
o resumo da DRJ, trata-se de R$ 2.609.776,61 decorrentes de reembolsos repassados por
empresas de tíquetes, cfe. extratos bancários; e R$ 1.608.619,68 de créditos bancários distintos,
para os quais, intimada, a pessoa jurídica manteve-se omissa. Para as receitas de reembolsos foi
aplicada a penalidade de 150%, sob fundamento de que o contribuinte, em tese, teria praticado
sonegação e fraude; para a receita presumidamente omitida, R$ 1.608.619,68, a penalidade foi
restrita a 75%.
Pelas explicações da empresa, tais movimentações referiram-se à compra de
tíquetes de trabalhadores, em relação aos quais ela ficaria apenas com uma pequena receita de
comissão, conforme explanação no Relatório.
Analisaremos item a item os tópicos do Recurso Voluntário da empresa, a fim de
verificar a adequação de suas alegações e eventual reversão da autuação.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

(a) Inobservância do princípio do devido processo legal, por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
Por ausência de manifestação da Recorrente, foi aplicado o lucro arbitrado. No
entanto, o ato de exclusão da empresa do SIMPLES ainda pende de decisão na qual a empresa se
defende, sendo-lhe garantido o contraditório e ampla defesa.
Pelo exposto acima, o auto de infração não poderia ser lavrado e cobrado antes da
decisão do PA em que se trata da exclusão do SIMPLES.
No entanto, a jurisprudência administrativa indica outra tratamento ao tema:
Numero do processo: 16004.000991/2009-77, de 18/01/2016, 1a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Vivica00Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2005, 2006, 2007 SIMPLES. EXCLUSÃO.
CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. O procedimento de exclusão da pessoa jurídica no
SIMPLES tem rito próprio definido na legislação. A previsão normativa de contestação ao Ato Declaratório
Executivo (ADE) que oficializa a exclusão garante ao sujeito passivo o contraditório e a ampla defesa.
Formalizada a exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES, correto o lançamento de ofício para cobrança dos
tributos que passam a ser devidos. O julgamento simultâneo da contestação à exclusão e do inconformismo
quanto à exigência do crédito tributário, preserva as garantias legais e processuais do sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação no qual os
depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte, não tiverem a origem comprovada pelo
titular, mediante apresentação tempestiva de documentação hábil e idônea. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESCRITURAÇÃO. DEFICIÊNCIAS. ARBITRAMENTO. Falta de escrituração
fiscal/contábil, em especial, dos registros da movimentação financeira, inclusive bancária, constitui situação no qual
a escrituração contem erros e deficiências que a tornam imprestável, hipótese no qual cabe o arbitramento do lucro,
conforme previsão do artigo 530, do RIR/1999. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. Mantém-se a multa por
infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado o evidente intuito de fraude. Numero da
decisão: 1301-001.869 Nome do relator: PAULO JAKSON DA SILVA LUCAS

Numero do processo: 12269.002050/2009-14, de 03/04/2018, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004 NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. Não se configura cerceamento do direito de
defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso
a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado
impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração e foi devidamente
intimado a providenciar documentos. Considerando a extensa e detalhada Impugnação bem como o Recurso
apresentado pela recorrente, restou comprovado o exercício do contraditório e da ampla defesa sendo, portanto,
improcedentes as alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal. SÚMULA
CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão
do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA PRECLUSA. Havendo decisão definitiva em outro processo
administrativo em que foi mantida a exclusão do Simples, não há como se manifestar sobre a matéria.
Numero da decisão: 2401-005.400 Nome do relator: LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA

Resolveria o assunto a menção da Súmula n° 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

Desta feita, é inválida a alegação da empresa de que não poderia haver cobrança
simultânea de tributos quando a empresa está discutindo sua exclusão do SIMPLES.
(b) Da inexistência da incidência tributária
O valor movimentado pela empresa não se trataria de receita , já que a empresa
ficaria com uma ínfima parcela do montante que circulou em sua conta correspondente a deságio
na conta e venda de tíquetes. Explana sobre receita como sendo aquele montante que
efetivamente se incorpora ao patrimônio do contribuinte.
Por isso a receita não poderia ser o montante que logo depois sai da contabilidade
da empresa. Receitas de terceiros não poderiam ser tributadas, igualmente.
Para corroborar suas alegações, cita doutrina e jurisprudência administrativa.
De acordo com a DRJ, conforme anteriormente mencionado, a prova da natureza
de recursos pertencerem a terceiros, seria da Recorrente, conforme preconizado pelo art. 333 do
Código de Processo Civil. Ao contrário do alegado, “a incidência sob presunção, antes
reportada, prescinde da correlação com gastos ou aumento patrimonial do contribuinte. Quanto
ao encargo probatório, em se tratando de presunção iuris tantum, evidentemente o titular da
conta bancária é o principal interessado na origem de seus créditos. Daí, a inversão do ônus da
prova. Insustentável, pois, a alegação de sua impossibilidade de lhes comprovar as origens.”
A Fiscalização deixa claro o posicionamento e reitera o pedido de provas, sob
pena de considerar a movimentação bancária como omissão de receita (e-fls. 145):

Nessa esteira do ônus da prova, o CARF já se manifestou sobre o assunto no
mesmo sentido adotado pelo Fisco:
Numero do processo: 19515.002097/2008-89, de 12/09/12, 2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS - Verificada a existência de
depósitos não escriturados e de origem não comprovada, o respectivo valor deve ser lançado como receita omitida nos
termos do artigo 42 da Lei 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL - ÔNUS DA PROVA - A presunção legal do artigo 42 da Lei
9.430/96 inverte o ônus da prova cabendo à contribuinte comprovar a origem dos depósitos e descaracterizá-los como
receita. A contribuinte alega, mas não comprova que esses depósitos têm origem em cobrança de créditos repassados aos
terceiros deles titulares.
Numero da decisão: 1302-000.985 Nome do relator: LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA

Numero do processo: 16024.000806/2008-25, de 10/04/2018, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006 OMISSAO DE
RECEITA; DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. Por presunção
legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados em conta bancaria, cuja origem dos
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode
ser substituída por meras alegações.
Numero da decisão: 1402-002.995 Nome do relator: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES

Numero do processo: 12448.728743/2011-39, 02/09/2021, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26. A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam-se
como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se
de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento
fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já
foram submetidos à tributação do imposto de renda. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de omissão de
receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também
comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Numero da decisão: 2401-009.827 Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Todas as decisões colacionadas – ressaltando-se que existem centenas de decisões
similares a estas nos arquivos do CARF – imputam o ônus de provar que determinados depósitos
e movimentações financeiras não seriam receita é do contribuinte. E isso se faria mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea a esse fim.

Desta forma, o fato de a empresa alegar que os valores que circulam nas contas
correntes não são receita não é suficiente para afastar a autuação. Caberia à Recorrente
comprovar documentalmente a que se referiram esses valores. A sua defesa é rica em
argumentos que tentam convencer o julgador da sua inocência e da natureza diversa dos recursos
transitados em conta corrente. Todavia, reforce-se, meros dizeres num papel, ainda que em sede
de defesa, não suportam o procedimento adotado. É robusta a jurisprudência administrativa,
portanto, praticamente consolidado o entendimento de que para que não se considere omissão de
receita, não basta a identificação subjetiva, a nomeação em defesa, da origem do depósito; é
necessário comprovar a natureza jurídica desses montantes.

Já é estranha à atividade de uma padaria comprar tíquetes, mas não cabe a esse
Colegiado julgar a coerência de suas atividades. Seria importante, contudo, haver provas dessa
mercancia de tíquetes, o que não se vê em nenhum documento da Recorrente.

Por esta razão, não coaduno com essa linha argumentativa e afasto o argumento.
(c) Indevida presunção de receitas com base em depósitos bancários
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

A empresa explana que as presunção trazidas pela Lei n° 9.430/96, diferencia
presunção simples de legal, complementando que as presunções se inserem no campo da prova,
dos fatos na ordem natural das coisas.

Essa inadequação estaria presente na Lei no 9.430/96, “visto que entre os
depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura.
Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injustificados leva ao rendimento omitido
correlato.” Movimentação bancária não corporificaria fato gerador de IRPJ. Não seria jamais
renda, porque estoque e não fluxo. Por fim, encargo probatório recairia no contribuinte, com
manifesta impossibilidade dessa prova ser produzida.
A empresa cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o assunto.
Primeiramente, destaca-se a existência de Súmula expedida pelo CARF sobre esse
assunto, de no 26, que versa o seguinte:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No tópico anterior, ademais foi farto em tratar da inversão do ônus da prova no
caso de presunção de omissão de receita por movimentação bancária: cabe ao contribuinte
demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, ou seja, por meio de dados societários,
contábeis, fiscais, a origem dos recursos.
O instituto da presunção está previsto em lei, é aceito pela jurisprudência (citada
anteriormente) sendo que o contribuinte deve fazer prova contraria. Válido, portanto, o
lançamento com base em presunção de depósitos bancários, já que estes não tiveram sua origem
documentalmente comprovada.
(d) Inaplicabilidade do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 e da inconstitucionalidade
e ilegalidade da multa imposta
Explana que não houve qualquer irregularidade ou infração que justificasse a
aplicação de multa de 75% ou de 150%, ou muito menos, evidente intuito de fraude, como
entendido pela Fiscalização.
A fundamentação da aplicação da multa estaria equivocada, atentando aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco. A empresa também
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

não teria violado, na sua opinião, os arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64 (sonegação, fraude ou
conluio) que justificasse o agravamento da multa de ofício.
Conforme consta da autuação e de acordo consta da decisão da DRJ, parte do auto
de infração teve lançamento com multa de 75% e parte teve lançamento com multa de 150%. No
caso da multa de 150%, foi aplicada sobre parcela de 2.609.772 (e-fls. 258/259), correspondente
a receita operacional omitida – revenda de mercadoria. Já a parcela de R$ 1.608.619 foi
submetido à multa de 75%, referindo-se a depósitos bancários de origem não comprovada.
(e-fls. 308)
A DRJ, contudo, afastou a multa de 150% da parcela em que ainda incidia,
portanto, não há que se conhecer desse item do recurso.

Isto posto, mantenho a decisão da DRJ, de também desonerar a parcela de R$
2.609.772 da multa qualificada.
Inaplicabilidade dos juros de mora sobre multa de ofício
Aqui não cabem muitas elucubrações. Já está sedimentado, no CARF, o
entendimento no sentido do cabimento de juros de mora sobre multa de ofício. E os julgadores
do CARF tem o dever de aplicar as Sumulas advindas desse Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim sendo, é clara a determinação para que este órgão acate os juros de mora
sobre a multa. Não há como esta julgadora fugir a esse comando jurisprudencial aplicável em
qualquer julgamento sobre o tema.
DISPOSITIVO
Sendo assim, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.945 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722165/2012-14

Fl. 514
DF CARF MF
Original